Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE IUDICIS (A CRITÉRIO DO JUIZ). FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR.
1. Hipótese em que não se configura a inversão legal (ope legis. CDC, art. 12, § 3o, II; art. 14, § 3o, I e art. 38), assim como não se vislumbra dificuldade na atividade probatória, vigora a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
2. Não se evidenciando qualquer das hipóteses de inversão, cumpre a parte interessada manifestar eventual dificuldade na produção probatória, máxime quando o julgador intima as partes para que declinem as provas que pretendem produzir.
3. Não havendo decisão de inversão do ônus da prova e não se desincumbindo o autor de demonstrar o pagamento em duplicidade da forma como alegado não há como acolher a pretensão de repetição de indébito.
4. Recurso conhecido e não provido.